Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-49.2023.8.11.0022
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000057-49.2023.8.11.0022
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. VIAS DE FATO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO CONCEDIDO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS JUDICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. APLICABILIDADE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de vias de fato, à pena de 17 dias de prisão simples, no regime aberto.
2. Fatos relevantes: (i) vítima afirmou na fase extrajudicial que foi agredida pelo apelante com um empurrão; (ii) a filha da vítima declarou, na fase policial, que presenciou as vias de fato praticadas pelo recorrente; (iii) depoimentos judiciais dos policiais militares em consonância com os elementos informativos produzidos em inquérito.
3. Requerimentos do recurso: (i) concessão da justiça gratuita; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) afastamento da agravante prevista no artigo 61, I, “f”, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) cabível o pedido de justiça gratuita; (ii) o conjunto probatório é suficiente para a condenação do delito de vias de fato; (iii) é possível o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita se o pleito já foi atendido pelo Juízo de origem.
6. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.
7. Os elementos de informação produzidos no inquérito policial, quando confirmados por depoimentos judiciais, podem subsidiar o édito condenatório (art. 155, caput, do Código de Processo Penal).
6. A narrativa fornecida pela vítima no inquérito policial, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção angariados aos autos, como o depoimento testemunhal, atinge o standard de prova necessário para a condenação do delito de vias de fato.
7. Por se tratar de delito transeunte, a materialidade das vias de fato pode ser comprovada por outros meios de prova, prescindindo o exame de corpo de delito.
8. Tendo em vista que as circunstâncias delitivas foram praticadas em contexto de violência doméstica, é plenamente aplicável a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, com o objetivo de endurecer a sanção na segunda etapa da individualização da pena, considerando a maior gravidade do ato delituoso praticado nesse contexto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 3.688/41, art. 21; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 8.429.971/SC, AgRg no AREsp n. 2.740.275/MS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000057-49.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS CABRAL DA SILVA - CPF: 043.733.314-05 (APELANTE), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SIQUEIRA BRITO - CPF: 895.766.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINA DA SILVA CAMARGO - CPF: 018.428.061-30 (VÍTIMA), M. E. C. J. - CPF: 094.114.851-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.657.181-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. VIAS DE FATO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO CONCEDIDO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS JUDICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. APLICABILIDADE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de vias de fato, à pena de 17 dias de prisão simples, no regime aberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
vítima afirmou na fase extrajudicial que foi agredida pelo apelante com um empurrão;
(ii)
a filha da vítima declarou, na fase policial, que presenciou as vias de fato praticadas pelo recorrente;
(iii)
depoimentos judiciais dos policiais militares em consonância com os elementos informativos produzidos em inquérito.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão da justiça gratuita;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória;
(iii)
afastamento da agravante prevista no artigo 61, I, “f”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
cabível o pedido de justiça gratuita;
(ii)
o conjunto probatório é suficiente para a condenação do delito de vias de fato;
(iii)
é possível o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita se o pleito já foi atendido pelo Juízo de origem.

6.
Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos
.

7. Os elementos de informação produzidos no inquérito policial, quando confirmados por depoimentos judiciais, podem subsidiar o édito condenatório (art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal).

6. A narrativa fornecida pela vítima no inquérito policial, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção angariados aos autos, como o depoimento testemunhal, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação do delito de vias de fato.

7. Por se tratar de delito transeunte, a materialidade das vias de fato pode ser comprovada por outros meios de prova, prescindindo o exame de corpo de delito.

8. Tendo em vista que as circunstâncias delitivas foram praticadas em contexto de violência doméstica, é plenamente aplicável a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, com o objetivo de endurecer a sanção na segunda etapa da individualização da pena, considerando a maior gravidade do ato delituoso praticado nesse contexto.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 3.688/41, art. 21; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 8.429.971/SC, AgRg no AREsp n. 2.740.275/MS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor do acusado
José Carlos Cabral da Silva
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da ação penal n. 1000057-49.2023.8.11.0022, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (Decreto-Lei 3.688/41, art. 21), com as prerrogativas da Lei 11.340/06, à pena de
17 (dezessete) dias de prisão simples
, no regime aberto.

Nas
razões recursais
, a defesa requerer a absolvição por ausência de provas suficientes quanto à autoria e à materialidade delitiva. Postula, também, a concessão da justiça gratuita. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal (id. 276355034).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição do apelo (id. 276355036).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 278727396).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
José Carlos Cabral da Silva
foi denunciado pela prática do delito de vias de fato (Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Segundo apurado, no dia 15 de janeiro de 2023, por volta das 17h45min, na residência situada na Rua Napoleão Heitor Machado, s/n, Vila Garça Branca, neste município de Pedra Preta/MT, JOSÉ CARLOS CABRAL DA SILVA, praticou vias de fato contra Edina da Silva Camargo, sua companheira.

Afere-se que José e Edina convivem maritalmente e na data dos fatos, o denunciado agrediu fisicamente sua companheira com um empurrão [...]”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
17 (dezessete) dias de prisão simples
, no regime inicial aberto.

1. ADMISSIBILIDADE

1.1. Falta de interesse recursal

Em suas razões, a defesa requer a concessão da justiça gratuita.

O pleito não comporta conhecimento.

Isso porque, conforme exposto pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
o Juízo de primeiro grau já atendeu a referida pretensão e não houve recurso do Ministério Público
” (id. 278727396).

Por conseguinte, não conheço do recurso neste ponto, em razão da ausência de interesse recursal.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de autoria e materialidade

O apelante requer sua absolvição, argumentando a inexistência de provas suficientes para manter a condenação pelo delito de vias de fato.

Alega que o édito condenatório resta fundamentado, predominantemente, nos depoimentos prestado pela vítima e sua filha na fase policial, as quais não foram ouvidas na fase judicial. Ainda, sustenta que não foi realizado exame de corpo de delito para comprovar a materialidade do delito de vias de fato.

O pleito não merece acolhimento.

A priori, consigna-se que o delito apurado nesta ação penal foi praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, nos moldes do artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)”
(STJ, AgRg no HC 8.429.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

Ademais, a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, tipifica conduta que nem sempre deixa vestígios, não se exigindo, portanto, a realização de exame pericial para a comprovação de sua materialidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a ausência de exame de corpo de delito em casos de vias de fato não invalida a condenação, haja vista a natureza da infração, que prescinde de resultados físicos evidentes. A propósito:

“[...] III. Razões de decidir

- A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios [...]

- A materialidade do crime de vias de fato, por ser um delito transeunte, pode ser comprovada por outros meios de prova, dispensando o exame de corpo de delito, conforme o art. 167 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: ‘1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. A revisão de condenação por insuficiência de provas em sede de recurso especial é inviável quando exige reexame do conjunto probatório, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. A materialidade do crime de vias de fato pode ser comprovada por outros meios de prova, dispensando o exame de corpo de delito, conforme o art. 167 do Código de Processo Penal’ [...]”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.740.275/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024).

No caso em análise, a materialidade do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, pelas declarações da vítima e testemunhas na fase policial e pelos depoimentos dos agentes policiais em juízo.

A autoria, de igual modo, restou incontroversa.

Ouvida apenas na fase policial, a
vítima
declarou que convive com o apelante há, aproximadamente, 18 anos e que o relacionamento é marcado por diversas brigas e discussões. Relatou que o recorrente já foi preso outras vezes em decorrências de agressões praticadas outrora, mas que ele sempre é solto. Mencionou que o apelante é alcoólatra e todas as vezes que ingere consome bebidas alcoólicas ele fica alterado e a agride com tapas e empurrões.

Narrou que, na data dos fatos, após o apelante ingerir bebida alcoólica, ele ficou agressivo e a xingou de “
besta fera, rapariga, guaieira e vagabunda
”. Destacou que, na sequência, o recorrente quebrou uma porta e lhe deu um empurrão, mas que não causou sua queda.

Também ouvida apenas na fase policial, a
testemunha Maria Eduarda
, filha da ofendida, narrou que já presenciou diversas agressões perpetradas pelo recorrente contra a sua mãe. Relatou que, na data do delito em apuração, escutou o apelante xingando a sua genitora e presenciou ele dizendo que iria matá-la. Ainda, registrou que viu o recorrente dando um chute na perna da ofendida.

Na fase judicial, o
Policial Militar Luciano Paiva Borotta
afirmou que a guarnição policial foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica, na qual o agressor estava bastante alterado. Registrou que, ao chegarem ao local, identificaram o apelante, que já é conhecido por parte da guarnição em razão das diversas brigas e agressões praticadas contra a sua companheira. Declarou, também, que em conversa com a vítima ela afirmou que foi agredida pelo apelante.

No mesmo sentido, o Policial Militar
João Batista Siqueira Brito
afirmou, na fase judicial, que tem conhecimento de diversas ocorrências referentes à brigas e discussões entre a vítima e o apelante. Relatou, também, que a vítima afirmou ter sido agredida pelo recorrente, consistente em diversos empurrões.

O
recorrente
, em contrapartida, ouvido apenas na fase policial, afirmou que é alcoólatra e que já agrediu a vítima diversas vezes. Todavia, ressaltou que, apesar de ter discutido com ela na data dos fatos, não a agrediu.

Não obstante, inexistem motivos para descredibilizar o relato fornecido pela vítima, o qual se mostrou firme e coeso com os demais elementos de convicção, de maneira que se caracteriza como prova suficiente para ensejar a condenação.

Apesar de o apelante negar as circunstâncias delitivas, a ofensa à integridade física narrada pela vítima resta corroborada pelo depoimento extrajudicial da testemunha Maria Eduarda, que presenciou as circunstâncias delitivas, bem como pelas declarações em juízo dos policiais militares responsáveis pela condução do flagrante.

Nesse sentido, registra-se que o artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal, veda apenas que o magistrado fundamente a decisão condenatória exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase policial, sendo perfeitamente viável e pertinente levá-los em consideração quando estiverem em consonância com os depoimentos judiciais, o que ocorreu na espécie.

Ante o exposto, o acervo probatório é robusto e coeso a demonstrar a autoria e materialidade dos fatos descritos na denúncia, o que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório.

2. DAS PENAS

2.1. Pena provisória

A defesa requer o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, sob o argumento de que “
a conduta imputada ao apelante – empurrão sem lesões – é de menor potencial lesivo e não justifica o aumento da pena na proporção de 1/6
”

Contudo, sem razão a defesa.

Isso porque a incidência da referida circunstância está atrelada apenas à demonstração de que o delito foi praticado “
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
”. Ou seja, a agravante objetiva endurecer a sanção na segunda etapa da individualização da pena, em razão da maior gravidade do ato delituoso praticado nesse contexto.

No caso, em face do relacionamento afetivo existente entre os envolvidos, não há que se falar em afastamento da agravante, pois o delito foi praticado contra mulher na forma da Lei n. 11.340/2006.

3.DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço
parcialmente
o recurso de apelação interposto pelo réu
José Carlos Cabral da Silva
e, na parte conhecida,
nego provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025